Tribunal: TJPA
Processo: 0033955-61.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0033955-61.2007.8.14.0301
APELANTE: IGEPREV
PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA
APELADA: MARIA STELLA SANTOS ALVES
ADVOGADA: MIGUEL OVIDIO CORREA BATISTA - OAB/PA 2424
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC 73. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI N° 1.060/50. PESSOAL FÍSICA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO NÃO AFASTA A BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.
II.

Trata-se a controvérsia recursal sobre a Justiça Gratuita concedida a apelada, o que resultou na isenção das custas e honorários.
III.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2007, sentenciada e recorrida em 2014, ou seja, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando a matéria ainda era regulada em sua integralidade pela Lei n° 1.060/50
.
.
IV.

Ao impugnar a justiça gratuita o ônus da prova incumbe ao impugnante, cabendo a ele demonstrar o fato constitutivo. No caso em tela, o impugnante/apelante alega que a apelada não faz jus ao benefício, pois contratou advogado particular, enquanto havia a disponibilização da Defensoria Pública para lhe amparar. Além disso, suscita que a parte não comprovou que não pode arcar com o ônus sucumbencial.
V.

No que tange a assistência por advogado particular, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado de que tal situação não impede a concessão da gratuidade da justiça. Antes da entrada em vigor no NCPC, a Colenda Corte já entendia desta forma.
VI.

Ademais, o apelante não trouxe qualquer documento aos autos que comprove que a apelada não faz jus a Gratuidade da Justiça e que tem condições de arcar com o ônus de sucumbência.
VII.

Por outro lado, a recorrida cumpriu com o seu ônus da prova, pois ao analisar os autos, é de fácil percepção que a autora é idosa, tem dez filhos (certidão de fls. 10) e recebe apenas um salário mínimo como proventos de sua aposentadoria (fls. 15), de modo que preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita.
VIII.

Assiste razão o apelante no que tange a sua insurgência contra a parte da sentença que isentou a autora de custas e honorários em razão da gratuidade da justiça.
IX.

A Lei n° 1.060/50, estabelecia em seu art. 12 que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
X.

Todavia, o Colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de que, ainda que o texto da lei trate de isenção do pagamento das custas, o benefício não pode ser interpretado de forma absoluta, mas sim como uma condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, enquanto a parte fizer jus à assistência judiciária gratuita, não poderão ser cobrados os valores fixados à título de honorários e custas processuais. Assim, não há que se falar em isenção de custas e honorários, mas sim da suspensão de sua exigibilidade.
XI.

Em relação a condenação dos honorários advocatícios, não é possível a sua fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme requerido no recurso de apelação, pois a situação em tela se enquadra na hipótese do art. 20 §4° do CPC/73. Nos termos da fundamentação fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais não podem ser cobrados, diante da suspensão ocasionada pelo deferimento da Justiça Gratuita.
XII.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença no que tange a isenção de custas e horários, devendo estes serem fixados nos termos da fundamentação, porém, em condição suspensiva, em razão da Gratuidade da Justiça.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Multran.

Belém, 05 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo IGEPREV, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Maria Stella Santos Alves, na qual narrou que foi civilmente casada com Adolfo Monteiro Alves, cujo ato matrimonial ocorreu em 23/02/1957, tendo o marido falecido em 13/12/1987.

Informou que o de cujos foi servidor público estadual no período de 15/02/1960 até 06/08/1974, momento em que foi demitido, após responder processo administrativo pela morte de Manoel Adulcindo França.

Contou também que seu marido respondeu processo criminal, no qual teve extinta a punibilidade, pela prescrição. Alegou que nunca recebeu qualquer pensão por morte, contrariando o que estabelece a Lei Estadual n° 5.810/94. Assim, ajuizou a ação para receber o alegado benefício.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:
¿Com a presente ação pretende a autora que lhe seja reconhecido o direito de perceber a pensão por morte de ex-servidor demitido em 06.08.1974 que veio a óbito em 13.12.1987.
O pagamento de pensão, na órbita da Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, na época do fato estava prevista na Lei Estadual nº 5.011, de 16/12/1981, a qual dispõe em seu art. 1º ser a presente lei aplicável aos servidores da ativa (segurados obrigatórios) bem como aos segurados inscritos facultativamente, e seus dependentes.
Quanto aos ex-servidores, a lei em seu art. 16 e incisos, faculta àqueles que tivessem integralizado 12 (doze) contribuições, o direito de em 06 (seis) meses após seu desligamento do serviço público, requerer a inscrição como segurados facultativos, única forma de permanecer como segurado do Regime dos Servidores do Estado do Pará.
Não há dúvida de que legislação de regência da pensão por morte é aquela vigente no momento do óbito do segurado, estando a matéria já sumulada pelo verbete nº 340 do STJ.
Com isso, verifica-se que o ex-servidor sendo desligado do serviço publico estadual em 06.08.1974, somente veio a óbito em 13.12.1987, ou seja, mais de 13 (treze) anos após. Ainda, não usou da faculdade de se habilitar como segurado facultativo nos seis meses posteriores ao seu desligamento perdendo, pois, a condição de segurado e, da mesma forma, seus dependentes.
3 - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, consequentemente DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC.
Isento de custas e honorários, face à gratuidade.
Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.¿

Inconformado, o IGEPREV, interpôs recurso de apelação (fls. 63/71).

Em suas razões, o apelante alega que apesar da autora ter declarado que necessita de Justiça Gratuita, contratou advogados particulares para tratar de seu caso, de modo que a gratuidade não poderia ter sido deferida.

Cita despacho recente da mesma Vara que está correndo o processo, indeferindo a Justiça Gratuita quando a parte contrata advogado próprio e não usa a Defensoria Pública do Estado, que dispõe de vários defensores à disposição da população.

Alega que a parte vencida na demanda, deve ser condenado ao ônus da sucumbência, pois a Lei apenas autoriza a sua suspensão durante o período de cinco anos, desde que a parte beneficiada comprove não possuir possibilidades de arcar com o débito, e somente após esse lapso temporal é que a obrigação estará prescrita.

Assim, diante da inexistência de comprovação das condições que ensejam a concessão da justiça gratuita, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no que tange a condenação nos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados em pelo menos 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A apelada não apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão de fls. 74.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de matéria que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o
presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73
, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.

Trata-se a controvérsia recursal sobre a Justiça Gratuita concedida a apelada, o que resultou na isenção das custas e honorários.

O apelante alega que não foram comprovados pela autora os requisitos necessários para a concessão da Gratuidade da Justiça.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
1
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 2007, sentenciada e recorrida em 2014, ou seja, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando a matéria ainda era regulada em sua integralidade pela Lei n° 1.060/50
2
. A seguir, menciono alguns dispositivos da mencionada lei:
Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.
(Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)
(Vigência)
Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

(Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)
(Vigência)
Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)

(Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)
(Vigência)
§ 1º A petição será instruída por um atestado de que conste ser o requerente necessitado, não podendo pagar as despesas do processo. Este documento será expedido, isento de selos e emolumentos, pela autoridade policial ou pelo Prefeito Municipal, sendo dispensado à vista de contrato de trabalho comprobatório de que o mesmo percebe salários igual ou inferior ao dobro do mínimo legal regional.
(Redação dada pela Lei nº 6.707, de 1979)
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciai

Cabe ressaltar que uma das acepções da palavra ¿prova¿ está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
3
que aduz,
in verbis
:
¿O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.¿

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 333 do CPC/73:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
4
o qual leciona o seguinte:
¿O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito¿.

Sendo assim, resta cristalino que ao impugnar a justiça gratuita o ônus da prova incumbe ao impugnante, cabendo a ele demonstrar o fato constitutivo. No caso em tela, o impugnante/apelante alega que a apelada não faz jus ao benefício, pois contratou advogado particular, enquanto havia a disponibilização da Defensoria Pública para lhe amparar. Além disso, suscita que a parte não comprovou que não pode arcar com o ônus sucumbencial.

No que tange a assistência por advogado particular, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado de que tal situação não impede a concessão da gratuidade da justiça. Antes da entrada em vigor no NCPC, a Colenda Corte já entendia desta forma, vejamos:
"JUSTIÇA GRATUITA.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PATROCÍNIO GRATUITO
INCONDICIONAL.
DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. (...) 2. É possível o gozo da assistência judiciária gratuita mesmo ao jurisdicionado contratante de representação judicial com previsão de pagamento de honorários advocatícios ad exitum. 3. Essa solução é consentânea com o propósito da Lei n.
1.060
/1950, pois garante ao cidadão de poucos recursos a escolha do causídico que, aceitando o risco de não auferir remuneração no caso de indeferimento do pedido, melhor represente seus interesses em juízo. 4.
A exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n.
1.060
/1950, criando requisito não previsto, em afronta ao princípio da legalidade.
5. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com determinação de retorno dos autos à origem para processamento da apelação" (STJ, REsp 1504432 - RJ Relator : Ministro OG FERNANDES julgado em 21/09/2016).
-"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM.
É possível o deferimento de assistência judiciária gratuita a jurisdicionado que tenha firmado com seu advogado contrato de honorários com cláusula ad exitum.
Essa solução é consentânea com o propósito da Lei n.
1.060
/1950, pois garante ao cidadão de poucos recursos a escolha do causídico que, aceitando o risco de não auferir remuneração no caso de indeferimento do pedido, melhor represente seus interesses em juízo.
Ademais, eventual exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n.
1.060
/1950, tratando-se de requisito não previsto, em afronta ao princípio plasmado no art.
5º
,
II
, da
CF
.
A propósito, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do RMS 7.914-RJ (DJ 28/6/1999), registrou:
"não se pode aplaudir a exigência de que o advogado declare que exercerá o patrocínio gratuito, pois tal não está na lei, a qual se contenta com a aceitação, pelo profissional indicado pela parte, da escolha feita (art.
5º
,
§ 4º
, da Lei n.
1.060
/50).
"Precedentes citados: REsp 1.153.163-RS, Terceira Turma, DJe 2/8/2012; REsp 1.404.556-RS, Terceira Turma, DJe 1º/8/2014; e REsp 1.065.782-RS, Quarta Turma, DJe 22/3/2013". (
Informativo nº 0590
, de
16/09 a 03/10/2016).

Ademais, o apelante não trouxe qualquer documento aos autos que comprove que a apelada não faz jus a Gratuidade da Justiça e que tem condições de arcar com o ônus de sucumbência.

Por outro lado, a recorrida cumpriu com o seu ônus da prova, pois ao analisar os autos, é de fácil percepção que a autora é idosa, tem dez filhos (certidão de fls. 10) e recebe apenas um salário mínimo como proventos de sua aposentadoria (fls. 15), de modo que preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita.

Sobre o tema, Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
ART.333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.
1.
É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita.
2. No caso concreto, a verificação das provas sobre a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

Colaciono ainda o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE PROCESSUAL. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. A Análise individualizada das condições do requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família. 2. Como cediço, em se tratando de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, o impugnante tem que fazer prova no sentido de que a parte beneficiária tem condições de arcar com as despesas processuais. Seu é o ônus de demonstrar a capacidade financeira daquele agraciado com a benesse legal, consoante disposto no artigo 7º da Lei n. 1.060/50, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
(2016.02275987-26, 160.780, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, publicado em Não Informado (a).
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROCESSO Nº ° 0016743-02.2015.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA: TUCURUÍ (1ª VARA CÍVEL) AGRAVANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (ADVOGADO: VIVIAN TOPAL PIZARRO) AGRAVADO: WALDECI PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO: MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a decidir sob os seguintes fundamentos
. Em relação ao cerne do recurso, cumpre ressaltar que o ônus da prova acerca de eventual revogação do benefício da gratuidade da justiça, incumbe a parte impugnante. Isso porque, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a declaração de pobreza da parte que pleiteia a gratuidade judiciária gera presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as custas do feito, cabendo à parte que impugnar tal condição fazer prova de o beneficiário ter condições para efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. 1. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento, haja vista a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 2. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(...)
. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário.
(...) 2. No caso de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família
, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza(...) ¿A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a (...)
(2015.02849360-57, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-10, Publicado em 2015-08-10)

Ressalto ainda que na época dos fatos, estava vigente a Súmula n° 6º
5
deste Eg. Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
¿
Súmula nº 06 (Res.003/2012 - DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:
Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria¿.

Passando para a análise do outro ponto suscitado pelo apelante, assiste razão no que tange a sua insurgência contra a parte da sentença que isentou a autora de custas e honorários em razão da gratuidade da justiça. Explico.

A Lei n° 1.060/50, estabelecia em seu art. 12
6
que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Todavia, o Colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de que, ainda que o texto da lei trate de isenção do pagamento das custas, o benefício não pode ser interpretado de forma absoluta, mas sim como uma condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, enquanto a parte fizer jus à assistência judiciária gratuita, não poderão ser cobrados os valores fixados à título de honorários e custas processuais. A seguir, colaciono julgado da Corte Suprema sobre o tema:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS E AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO DO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2
. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao ¿isentar¿ o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
.
(...).(RE 249003 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Ressalto ainda que há Súmula do STF acerca dos honorários advocatícios mesmo quando há concessão da assistência judiciária gratuita. Vejamos:
Súmula 450 do STF.
São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

Assim, não há que se falar em isenção de custas e honorários, mas sim da suspensão de sua exigibilidade.

Em relação a condenação dos honorários advocatícios, não é possível a sua fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme requerido no recurso de apelação, pois a situação em tela se enquadra na hipótese do art. 20 §4° do CPC/73, o qual previa que ¿nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Vejamos as normas contidas nas alíneas retro mencionadas:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Destarte, considerando os parâmetros acima mencionados, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais não podem ser cobrados, diante da suspensão ocasionada pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Para finalizar, reitero que é possível requerer a revogação do benefício da justiça gratuita em qualquer fase da lide, desde que comprove a inexistência ou desaparecimentos dos requisitos essenciais à sua concessão. Assim, levando em consideração a busca da melhor verdade em relação a todas as provas acostadas nos autos, verifico que o apelante não demonstrou a capacidade financeira da apelada, devendo permanecer a benesse.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange a isenção de custas e horários, devendo estes serem fixados nos termos da fundamentação, porém, em condição suspensiva, em razão da Gratuidade da Justiça.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
¿Art. 5º:(¿)
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;¿

2
Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.

3
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel.
Manual de Direito Processual Civil.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

4
MIGUEL GARCIA MEDINA, José. Novo Código de Processo Civil Comentado
.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

5
Posteriormente alterada nos seguintes termos: ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ¿

6
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
(Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)
.